Tribunal: STF
Processo: Rcl 71564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Concedido acesso aos autos. Perda superveniente de objeto. Pleito de relaxamento da prisão. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Eugenio Gomes Procopio da Silva contra ato do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal Especializada da Seção Judiciária do Pará, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, no dia 11.9.2024, “foi cumprido mandado de prisão em  relação ao Reclamante, no município de Cuiabá/MT. Ocorre que, na ocasião, os  policiais responsáveis não disponibilizaram cópia da decisão que decretou a prisão  preventiva, nem ao investigado, nem à Defesa, que, até o momento, não teve acesso  a qualquer peça processual, seja da medida cautelar, seja do inquérito policial. Em  relação a este último, sequer se sabe o número ou a matéria investigada”.



    Destaca que “tão logo cumprido o mandado, o Reclamante assinou a respectiva procuração, para habilitação nos autos do sistema  PJe, de modo que seus defensores tivessem acesso ao conteúdo da investigação, e,  mais urgente, à própria decisão que decretou a prisão preventiva.  Ocorre que, desde ontem, 10 de setembro, o sistema  PJe da 1ª e 2ª instâncias do eg. TRF1 está indisponível, impossibilitando o pedido de  habilitação pela via eletrônica, e, consequentemente, o acesso aos procedimentos”.



    Assevera ser “evidente a ilegalidade na  realização de audiência de custódia sem que, antes, os patronos tenham integral  acesso não somente à decisão que decretou a prisão preventiva, mas à íntegra da  medida cautelar, e do inquérito policial correlato. Sobre este último, até o momento, não  se sabe o número CNJ, muito menos, o teor do investigado”.



    Defende que “[a] falta de acesso a qualquer das peças de investigação, e, em especial, da decisão que decretou a prisão preventiva denota, por si, a ilegalidade do decreto prisional”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para relaxar a prisão preventiva do paciente e determinar acesso integral à medida cautelar pessoal e ao inquérito policial  correlato.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “o reclamante não peticionou nestes autos, através de sua defesa constituída, requerendo acesso e nem as peças correspondentes as diligências realizadas ao longo da marcha processual” (Doc. 17, fl. 50).



    A Defesa, entretanto, peticionou afirmando que “somente ontem, por volta das 12h, os e-mails foram juntados aos autos do pedido de prisão preventiva pelo Juízo Reclamado”.



    Assevera que, “muito embora, agora, a Defesa tenha acesso aos autos do pedido de prisão preventiva, fato é que a Súmula Vinculante 14 foi solenemente violada, pois concedido acesso mais de uma semana após a prisão” (Doc. 18, fl. 3).



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito, no ponto em que postula o acesso integral aos autos.



    Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, destaco que a concessão do “acesso mais de uma semana após a prisão” não macula a prisão, tampouco anula os atos judiciais praticados e devidamente fundamentados, de forma que é inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva.



    Ademais, esse pedido do reclamante desborda do teor da Súmula Vinculante 14, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa.



    Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos pelos quais mantida a prisão preventiva do reclamante – pretensão essa que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator